Tribunal: TJSP
Processo: 1501110-31.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Latrocínio tentado. Reconhecimento eficaz. Apelante que já era conhecido da vítima por ter sido dançarino de "banda" da região – singela identificação seria necessária, mas o reconhecimento foi positivo. Prova suficiente de autoria. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi

Ementa:
APELAÇÃO – Latrocínio tentado. Reconhecimento eficaz. Apelante que já era conhecido da vítima por ter sido dançarino de "banda" da região – singela identificação seria necessária, mas o reconhecimento foi positivo. Prova suficiente de autoria. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal, com relação ao latrocínio tentado. Regime alterado para o semiaberto, com relação ao crime de desobediência.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.